Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725257-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE FIGUEIREDO FERNANDES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, RAYANE FIGUEIREDO FERNANDES, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (autos no 0725257-82.2021.8.07.0000), intimou a agravante para informar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% sob o valor da causa, por ato atentatório a dignidade de justiça, nos seguintes termos: “Intime-se a devedora para informar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% sob o valor da causa por ato atentatório a dignidade de justiça. Prazo: 15 dias.” Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão, alegando para tanto que não está a agravante obrigada a entregar o veículo objeto da demanda para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos. Defende que não há previsão legal no Decreto Lei no 911/69 que imponha à devedora a obrigação de apresentar o bem alienado fiduciariamente. Argumenta que a própria legislação aplicável ao caso prevê que no caso de não localização do veículo financiado ou não se ache na posse da devedora, poderá o credor formular pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Aduz que não caberia ao dirigente processual fazer essa determinação, ora impugnada, sem a legislação específica (Decreto-Lei 911/69), pois ditas providências se revelariam danosas à devedora. Considera que ante a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação de tal determinação, haveria violação dos preceitos da Constituição Federal de forma direta, por afronta aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, incisos LIV, LV e LX, CF). Entende que não haveria fato a evidenciar a existência de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo a decisão ser revogada, para afastar a penalidade imposta. Assevera estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente o fundado receio de dano e a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a demora na prestação recursal pode resultar em risco de irreversibilidade, além de haver iminente punição de multa, o que evidenciaria o periculum in mora. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se pode observar, a decisão que versa sobre cominação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento. Ressalte-se que, com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Nesse sentido, já me manifestei: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3.(...) 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1353625, 07122927220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - g.n Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora